Tribunal: STF
Processo: HC 194246
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade do decreto prisional. Ausência de fundamentação idônea. Concessão da ordem de ofício. Substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Augusto de Oliveira em favor de Rafael de Souza Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 612.970/SP. 
    Em 11.8.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.
    (…).
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
    (…).
    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma'DJe'de 2/9/2020. 
    Segundo o entendimento do STJ, "não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso" (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016). 
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso'preenche'os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, a defesa não demonstrou o alegado constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada. 
    Ademais, para rever o entendimento adotado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em'habeas corpus. 
    Confiram-se, a propósito, estes julgados: AgRg no HC n. 602.863/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020; e AgRg no HC n. 605.161/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta'Turma, DJe de 9/9/2020. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. ” 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Menciona descumprimento da Recomendação 62 do CNJ. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Nesse espectro, a jurisprudência desta Casa, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 
    O paciente foi autuado em flagrante, em 11.8.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, por ter sido encontrado em sua posse aproximadamente 24 gramas de drogas diversas – maconha (4,78g) e cocaína (18,99g). A prisão preventiva do paciente foi decretada sem fazer qualquer referência aos requisitos previstos no art. 312, caput, do CPP, em decisão assim exarada:
    “(...).
    O crime em tese cometido pelo custodiado, que é equiparado a hediondo, conta com pena máxima superior a 4 anos, o que atende o requisito do art. 313, I, do CPP. 
    A quantidade de entorpecentes encontrada, bem como a variedade "cocaína" e "maconha" indica conduta compatível com o tráfico de entorpecente. Embora o custodiado não ostente condenações prévias, foi preso em flagrante na posse do droga. 
    Não apenas pelo potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, impõese a custódia cautelar para a salvaguardar a saúde e a ordem públicas.
    A apreensão de anotações relativa ao tráfico, do dinheiro em notas de pequena valor indicam, ao menos neste momento, que o custodiado vinha se dedicando com habitualidade à traficância. Inclusive, como narrado, os policiais já haviam recebido informações em outras oportunidades dando conta da atividade ilícita.
    Diante das evidências iniciais de dedicação ao tráfico, a sua colocação em liberdade representa concreta probabilidade de retomada da atividade criminosa. 
    Ante o exposto, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, CONVERTO a prisão em flagrante RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal.”
    Na hipótese, ao desamparo de base empírica idônea, o magistrado de primeiro grau fez referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar. 
    O risco à ordem pública, à ordem econômica e a aplicação da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata dos delitos imputados para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.8.2020; HC 186.268-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.8.2020; HC 176.018/SP, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.12.2019; HC 143.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.2.2018; HC 139.325/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.8.2017). 
    Por outro lado, a quantidade reduzida das drogas apreendidas, embora não seja insignificante, não parece autorizar o juízo no sentido da periculosidade do paciente ou que este seria pessoa profundamente envolvida no tráfico de drogas (HC 189.196/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.8.2020; HC 180.435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 14.8.2020; HC 185.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.5.2020; HC 104.868/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 08.11.2012). 
    Destaco, ainda, que o Ministério Público Federal, ao manifestar-se sobre o mérito do HC 612.970/SP (ato apontado como coator), em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Ana Borges Coêlho Santos, opinou pela “concessão da ordem de ofício, para afastar a prisão preventiva” do paciente.
    Ademais, sem aprofundar no exame do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao exame das circunstâncias concretas do caso, a desproporcionalidade da constrição adotada, no momento, pelo juízo de primeiro grau em desfavor do paciente primário, pai de duas crianças com menos de 10 (dez) anos, detentor de ocupação lícita e residência fixa. Nesse contexto, em observância ao caráter residual da prisão preventiva, reputo viável, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP). 
    Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, do CPP, e 192, caput, do RISTF, julgo extinto o presente writ sem resolução de mérito, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva de Rafael de Souza Oliveira, decretada nos autos do Processo nº 1500627-51.2020.8.26.0123 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Capão Bonito/SP, facultando-se ao juízo de primeiro grau sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP).
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Capão Bonito/SP, a fim de que coloque imediatamente o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e operacionalize, se assim entender, a imposição das medidas cautelares diversas.
    Cumpra-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora